Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-36.2024.8.11.0096
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000972-36.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS/Importação, Inadimplemento]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTES GRANOSKI LTDA - CNPJ: 24.750.721/0001-87 (APELANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. REGRESSO DA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Transportes Granoski Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao ressarcimento dos valores pagos a título de ICMS, quitados por meio de acordo extrajudicial com o Fisco estadual, após o fim de medida liminar.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito, sem a realização da prova pericial contábil requerida pela parte ré, configura cerceamento de defesa e implica nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3.

O direito à produção de provas integra o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5º, inc. LV), sendo elemento essencial do devido processo legal.

4.

A prova pericial contábil requerida pela parte ré mostrava-se relevante para o deslinde da controvérsia, notadamente em razão da complexidade dos cálculos fiscais e da ausência de impugnação técnica ao Termo de Acordo firmado entre a apelada e o Fisco.

5.

A controvérsia envolve valores significativos e pressupõe a verificação criteriosa da correspondência entre o montante pago pela substituta tributária e a responsabilidade tributária da consumidora final.

6.

A jurisprudência pacífica do STJ e desta Câmara reconhece que o indeferimento de prova pericial contábil, quando imprescindível, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

7.

A nulidade atinge a sentença e os atos dela dependentes, impondo o retorno dos autos à origem para realização da prova pericial e prolação de nova sentença.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

9.“1. O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando indeferida prova pericial contábil essencial à apuração do débito em discussão. 2. A concessionária de energia elétrica, na condição de substituta tributária, somente tem direito de regresso contra o consumidor após a adequada demonstração técnica do valor efetivamente recolhido em nome deste.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC/2015, arts. 282, 355, I, 369 e 464 a 480.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; TJMT, Ap Cív nº 1011910-98.2023.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSPORTES GRANOSKI LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação de Cobrança movida por

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito (Id. 300528875).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto a ocorrência da prescrição trienal e nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja acolhida a tese prejudicial de mérito, declarando a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, ou, alternativamente, que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ou cerceamento de defesa (Id. 300528884).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 300528890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSPORTES GRANOSKI LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos da Ação de Cobrança movida por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

A autora-apelada, concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, na qualidade de contribuinte substituto tributário, alegou ter sido compelida ao recolhimento de valores atinentes ao ICMS que, em tese, constituíam obrigação tributária da apelante, na condição de consumidora final de energia elétrica.

Sustentou que, cessada a eficácia da medida liminar anteriormente concedida e inexistindo o adimplemento voluntário da obrigação por parte da demandada, firmou Termo de Acordo Extrajudicial com o Fisco estadual,
quitando o débito tributário controvertido e, na sequência, ajuizou a presente demanda regressiva, visando ao ressarcimento dos valores desembolsados
.

A sentença recorrida, reconhecendo o direito de regresso da concessionária substituta tributária, afastou as preliminares suscitadas pela parte requerida e determinou o
julgamento antecipado da lide
, com fundamento de que a controvérsia versava exclusivamente sobre matéria de direito, estando o feito suficientemente instruído pela documentação acostada aos autos.

Irresignada, a apelante insurge-se contra a sentença, sustentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento tácito da prova pericial contábil por ela requerida, alegando a imprescindibilidade da perícia técnica para a adequada apuração do “
quantum debeatur”
, especialmente em razão da complexidade dos cálculos fiscais envolvidos e da necessidade de verificação dos critérios e parâmetros adotados no Termo de Acordo Extrajudicial celebrado entre a apelada e a Fazenda Pública estadual.

Impõe-se, em caráter preliminar e prejudicial ao exame do mérito recursal, a apreciação da arguição
de nulidade da sentença
vergastada,
sob o fundamento de cerceamento de defesa
, materializado no julgamento antecipado da lide sem a devida oportunização da produção de prova pericial contábil requerida pela parte apelante.

A garantia constitucional do devido processo legal, consagrada no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal de 1988, constitui cláusula pétrea do ordenamento jurídico pátrio e representa verdadeiro “
standard”
mínimo de civilidade processual, irradiando seus efeitos sobre todo o sistema processual brasileiro.

Cito:

“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;”

Dessa matriz constitucional derivam, como corolários lógicos e indissociáveis, as garantias do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, nos termos do inciso LV do mesmo dispositivo constitucional.

Cito:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

O direito à prova configura-se, portanto, como emanação direta e imediata desses postulados constitucionais, constituindo manifestação essencial da
ampla defesa
e do
contraditório
, na medida em que se revela instrumento indispensável para que as partes possam demonstrar a veracidade de suas alegações e influir, efetivamente, no convencimento do órgão julgador.

No que se refere ao direito a prova, a doutrina esclarece que:

“O processo moderno busca o contraditório efetivo, não basta o simples contraditório “digam as partes ”. Decorrente do modelo constitucional de processo estabelecido pelo CPC/2015 ,
esse contraditório deve ser amplo, possibilitando a discussão das questões de forma plena –

inclusive com a produ
çã
o de provas
–
, para que a cogni
çã
o judicial seja exauriente sob a quest
ã
o, tanto horizontal, como verticalmente
. Jos
é
Roberto dos Santos Bedaque anota que
o Contraditório efetivo e defesa ampla, compreendem: o poder conferido à parte, de se valer de todos os meios de prova possíveis e adequados à reconstrução dos fatos constitutivos, impeditivos ou extintivos do direito afirmado. O direito à prova é componente inafastável do princípio do contraditório e do direito de defesa
. 9. O direito da parte de produzir a prova é
uma garantia constitucional decorrente do contraditório efetivo pois não haveria valor a declaração formal do contraditório e da ampla defesa se não fosse garantida a possibilidade de se demonstrar e formar a convicção sobre os fundamentos da pretensão deduzida
10 . O direito de acesso à ordem jurídica encontra-se atrelado ao direito à prova, “sendo ambos elementos intrínsecos do Estado Democrático de Direito
[1]
”. (destaquei)

O art. 369 do CPC/2015 estabelece que a prova é um direito das partes de utilizarem-se de todos os meios legais e os moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o quanto pleiteado e de influir eficazmente na convicção do juiz.”

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 369, consagrou o princípio da atipicidade dos meios de prova, estabelecendo que “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
”. Trata-se de norma que densifica, no plano infraconstitucional, as garantias processuais fundamentais, assegurando às partes o mais amplo espectro probatório possível.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355 do CPC, representa técnica de gestão processual destinada a conferir celeridade e economia ao processo, permitindo ao magistrado proferir decisão de mérito
quando desnecessária a produção de outras provas
, seja porque a
questão for exclusivamente de direito, seja porque, sendo de fato e de direito, não houver necessidade de prova em audiência
.

Todavia, a aplicação desse instituto deve observar rigorosos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo o julgador,
sob o manto da celeridade processual, suprimir o direito das partes à produção de provas pertinentes e relevantes
.

Ademais, é imperioso ressaltar que a matéria em debate envolve valores de expressiva monta (R$ 312.058,38), circunstância que reforça a necessidade de apuração rigorosa e tecnicamente fundamentada do débito, sob pena de se impor à apelante o pagamento de quantia que pode não corresponder à efetiva responsabilidade tributária que lhe incumbia.

Por derradeiro, cumpre observar que a anulação da sentença para possibilitar a realização da prova pericial não implica, necessariamente,
o reconhecimento da improcedência do pedido autoral, mas tão somente assegura que o julgamento da causa ocorra após a devida instrução processual, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. O resultado da perícia contábil, uma vez realizada,
é que permitirá ao julgador formar convicção segura e fundamentada acerca da procedência ou improcedência da pretensão deduzida pela apelada, em montante correto e tecnicamente demonstrado
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2 .
Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades
. Precedentes. 3 . Agravo não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como esta Câmara decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA . SUB-ROGAÇÃO CREDITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por CRISTAL PEDRAS MINERAÇÃO EIRELI - EPP contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que julgou procedente o pedido para condenar a Apelante ao ressarcimento de R$ 186.764,62, referentes ao ICMS pago pela Apelada ao Estado de Mato Grosso durante o período de vigência da liminar no Mandado de Segurança Coletivo nº 2372/2004. A sentença reconheceu o direito de regresso da Apelada, com fundamento na sub-rogação creditória . A Apelante sustentou, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, especialmente pericial, além de alegar prescrição, ausência de provas e ilegitimidade da cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado do mérito, sem oportunizar a produção de prova pericial requerida pela parte ré, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença. III . RAZÕES DE DECIDIR:
A realização de prova pericial é imprescindível quando os elementos constantes nos autos são insuficientes para a apuração precisa dos valores efetivamente pagos a título de ICMS e para a análise dos termos do acordo celebrado entre a distribuidora de energia e o Estado. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito à ampla produção probatória, sendo inadmissível a preclusão desse direito em hipóteses que demandam análise técnica especializada para correta solução da controvérsia. O julgamento antecipado do mérito sem oportunizar às partes produzirem provas, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da complexidade dos cálculos relacionados ao ICMS incidente sobre a demanda contratada de energia elétrica e dos efeitos de acordo extrajudicial firmado unilateralmente pela Apelada com o Fisco . A jurisprudência do TJMT reconhece que o julgamento antecipado em tais circunstâncias implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos retornar à origem para regular instrução probatória
. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido. Tese de julgamento:
O julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica que exige produção de prova pericial contábil para correta apuração dos valores em debate . A sub-rogação creditória fundada em pagamento de ICMS pela distribuidora de energia a ensejar direito de regresso contra o consumidor exige demonstração inequívoca do quantum, o que pressupõe adequada instrução probatória. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos à instância de origem para a realização da prova pericial requerida
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts . 369, 370 e 355, I; CC, arts. 884 e 934. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1032371-08.2023 .8.11.0003, Rel. Des . Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 20.05.2025, DJE 20 .05.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1007169-15.2023 .8.11.0040, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025, DJE 27 .01.2025. TJMT, Apelação Cível nº 1007269-14.2019 .8.11.0006, Rel. Des . Guiomar Teodoro Borges, j. 17.04.2024, DJE 20 .04.2024. STJ, AgInt no AREsp nº 1418198/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.07.2019, DJe 02 .08.2019.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119109820238110040, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2025) (destaquei)

Reconhecida a existência de vício processual consistente no cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o regular prosseguimento da fase instrutória.

Nos termos do artigo 282, §1º, do Código de Processo Civil, anulado o ato, consideram-se também nulos os que dele dependam ou sejam consequência.

Cito:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Assim, decretada a nulidade da sentença por vício ocorrido na fase instrutória, todos os atos decisórios subsequentes restam igualmente contaminados, impondo-se o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à apelante a produção da prova pericial contábil regularmente requerida.

Destaque-se que a nulidade ora reconhecida possui natureza relativa, e não absoluta, porquanto decorrente de vício processual que prejudicou especificamente o exercício do direito de defesa da parte apelante. Nada obstante, uma vez arguida tempestivamente a nulidade e demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo ao direito de defesa, impõe-se seu reconhecimento, em homenagem ao princípio “
pas de nullité sans grief”
(não há nulidade sem prejuízo), consagrado no artigo 282,
caput
, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 282 c/c artigo 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil, e em observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, incisos LIV e LV),
ACOLHO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela parte apelante, e, por conseguinte,
DECLARO NULA
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para que:
a)

Seja realizada
a produção da prova pericial contábil
requerida pela parte ré-apelante, nomeando-se perito de confiança do Juízo e oportunizando-se às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos
;
b)

Após a regular conclusão da fase instrutória, com a juntada do laudo pericial e eventuais manifestações das partes,
seja proferida nova sentença de mérito, devidamente fundamentada
;
c)

Sejam observadas
todas as formalidades legais atinentes à produção da prova pericial
, nos termos dos artigos 464 a 480 do Código de Processo Civil
.

É como voto.

[1]
JÚNIOR, José.
2. O Direito à Prova no Processo Civil
In: JÚNIOR, José.
Produção de Provas em Sede Recursal - Ed. 2022.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/producao-de-provas-em-sede-recursal-ed-2022/1734146270. Acesso em: 8 de Outubro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025